Tribunal: TJMT
Processo: 1033464-96.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033464-96.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (EMBARGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - CPF: 709.042.191-00 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IGPM – TERMO INICIAL JUROS – A PARTIR DO VENCIMENTO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IGPM – TERMO INICIAL JUROS – A PARTIR DO VENCIMENTO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A correção monetária é o mecanismo que visa a recomposição da desvalorização da moeda, preservando o poder aquisitivo original, de maneira que o IGPM-FGV é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda. Verifica-se que se se trata de obrigação líquida, assim, o termo inicial dos juros deverá incidir a partir do vencimento. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa do vendedor enseja a aplicação da multa no quantum arbitrado pelo contrato.”

Em suas razões, de ID.205490683, o embargante aduz que a decisão é omissa e contraditória, haja vista que o índice que deverá ser aplicado é o INPC e o termo inicial dos juros deve ser do trânsito em julgado da decisão. Requer, assim, que os embargos sejam acolhidos para sanar as omissões e contradições apontadas.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que o embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão quanto ao índice do IGPM-FGV e o termo inicial dos juros,
in verbis:

“No que concerne ao índice da correção monetária, verifico que a correção monetária é mecanismo que visa a recomposição da desvalorização da moeda, preservando o poder aquisitivo original, de maneira que o IGPM-FGV é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda. Neste seguimento: "[...] ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO PELA APELANTE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM-FGV – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual empreende-se a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, e o IGPM-FGV é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda . Recurso conhecido e desprovido." (TJMS. Apelação Cível n. 0806453- 30.2021.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 29/10/2021, p: 05/11/2021).” Quanto ao termo inicial dos juros, verifico que se trata de obrigação líquida, assim, deverá incidir a partir do vencimento, conforme já fixado pelo Juízo a quo.”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024